Tribunal: TJSP
Processo: 1001379-39.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços advocatícios. Ação de restituição de valor levantado pelo advogado. Sentença de parcial procedência.

Autora que pleiteou a restituição do valor que foi levantado pelo advogado na ação que atuou. Réu que restituiu parte do valor que foi levantado. Fixação dos honorários contratuais do réu em 30% do valor que a autora tem direito a receber naquela

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços advocatícios. Ação de restituição de valor levantado pelo advogado. Sentença de parcial procedência.

Autora que pleiteou a restituição do valor que foi levantado pelo advogado na ação que atuou. Réu que restituiu parte do valor que foi levantado. Fixação dos honorários contratuais do réu em 30% do valor que a autora tem direito a receber naquela ação.

Valor retido indevidamente pelo réu por longo tempo. Necessidade de ingresso no judiciário pela autora para a restituição de parte do valor que não foi restituído. Peculiaridades do caso concreto que não caracterizam apenas mero dissabor decorrente de descumprimento contratual. Indenização por danos morais devida.

Encaminhamento de ofício ao Ministério Público e à OAB. A conduta do réu em reter por longo período o dinheiro levantado em prol da autora legitima a comunicação dos fatos a tais órgãos. Se houve, ou não, ilícito criminal ou profissional, é questão a ser analisada em outra seara, não neste processo.

Recurso da autora parcialmente provido e do réu não provido.